Tribunal: STM
Processo: 7000218-81.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000218-81.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: PEDRO VINICIUS SILVA OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, e, no mérito, negou
provimento ao Recurso, para manter inalterada a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000218-81.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: PEDRO VINICIUS SILVA OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas mediante a confissão do
agente, quando de seu interrogatório judicial, e pelo Laudo Pericial Definitivo que
confirmou, no material examinado, a presença do componente Tetrahidrocanabinol (THC).
Conquanto ambas as Convenções de Nova Iorque e de Viena visem distinguir o
tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de drogas, é sabido que tais
regulamentos não esgotam a matéria. Logo, o regramento penal castrense em nada se
contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área
militar pode acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em
risco a sociedade como um todo.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do
apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus
livre e consciente do acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob
administração militar.
Não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário comum,
sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria. Por consequência a Lei n° 11.343/2006 não incide no
presente caso.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União. E no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso, para manter
inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, inconformada com a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 24/2/2021,
lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000190-87.2020.7.02.0002/SP, que condenou o ex-Sd Ex
PEDRO VINÍCIUS SILVA OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] No dia 01 de julho de 2020, por volta das 07h50min, por ocasião de revista efetuada
na parada diária, foi localizado no interior do bolso de sua calça um cigarro de maconha
que estava acondicionado dentro da caixa do medicamento denominado loratadina,
tendo o denunciado confessado espontaneamente a propriedade da substância
entorpecente.
Consta dos autos que na revista pessoal fora determinada pelo Oficial de Dia, 1º Ten.
Adriel Pires dos Santos, que realizava a revista pessoal na para diária e, em um primeiro
momento, o denunciado apenas mostrou-lhe a cartela do medicamento que portava em
um de seus bolsos, mas, interpelado pelo Oficial, entregou-lhe a caixa, no interior da qual
estava acondicionado o cigarro de maconha apreendido, sendo o material imediatamente
apreendido e encaminhado para perícia e o indiciado preso em flagrante delito.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para
ser submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava de maconha
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia consigo, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar
sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado PEDRO VINICIUS SILVA OLIVEIRA, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada Portaria n.º
344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citado
o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação [...]".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de relevância:
Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 6, documento 1, fls. 6/7, do APF);
●
Termo de Apreensão da substância entorpecente, constando a apreensão de um cigarro conhecido como
●
"maconha" e uma caixa de loratina (evento 6, documento 2, fl. 15, do APF);
Nota de Culpa (evento 6, documento 2, fl. 8/9, do APF);
●
Nota das Garantias do Preso (evento 6, documento 1, fl. 3, do APF);
●
Nota de Culpa (evento 6, documento 2, fl. 8, do APF);
●
Folha de qualificação do preso (evento 6, documento 1, fl. 5, do APF);
●
Decisão pela concessão de liberdade provisória ao réu (evento 7 do APF);
●
Alvará de soltura devidamente cumprido em 2/7/2020 (evento 17, documento 1, do APF);
●
Laudo Pericial de Constatação nº 209048/2020, de 2/7/2020, do Instituto de Criminalística da
●
Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, que detectou a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC) em cigarro artesanal confeccionado em papel, com a massa líquida de 0.14
g (quatorze centigramas) (evento 16, do APF).
Certidão de Antecedentes Criminais (eventos 7, 8 e 9, da APM); e
●
Laudo Pericial Definitivo nº 212197/2020, de 2/7/2020, emitido pelo Instituto de Criminalística da
●
Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, ratificando a presença da substância THC em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
massa líquida de 0,14 g (quatorze centigramas) (evento 41 da APM).
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
O sujeito ativo foi licenciado das fileiras do Exército brasileiro em 19/2/2021 (evento 66 da APM).
A exordial foi recebida em 3/8/2020 (evento 1, documento 2, da APM).
O Parquet castrense arrolou como testemunhas o 1º Ten Adriel Pires dos Santos e o 3º SGT Jonas Diego
da Silva Pierre, sendo ambos ouvidos por meio do sistema de videoconferência (evento 36, documentos 1
e 2, da APM).
O 1º Ten Adriel Pires dos Santos declarou, em síntese, que, durante a revista da parada diária, atribuição
prevista ao Oficial de Dia, o primeiro soldado a ser revistado foi o Sd VINICIUS. Perguntou-lhe se havia
alguma coisa em seu bolso, momento em que lhe foi respondido que havia um remédio. Pediu para que
lhe fosse entregue o remédio, e quando o acusado retirou uma cartela, verificou ainda existir um volume
na sua calça, o que lhe fez pensar ser a respectiva caixa. Perguntou ao réu se existia mais alguma coisa,
momento em que lhe entregou a caixa do remédio, dentro da qual havia um cigarro de maconha.
Perguntou o que era aquilo, instante em que o acusado afirmou ser maconha e que tinha trazido o cigarro
guardado dentro do remédio, para dentro do quartel, sem perceber. Esclareceu que, após essa afirmação,
na presença do Adjunto do Oficial de Dia, Sargento Pierre, o qual acompanhava a revista, pegou uma
embalagem transparente com lacre e lacrou o material apreendido na presença de seu adjunto e do Sd
VINÍCIUS. Explicou, ainda, que no dia da revista, o acusado estava escalado para o serviço armado de
sentinela (evento 36, documento 1, da APM).
O 3º SGT Jonas Diego da Silva Pierre declarou, em síntese, que no dia 1º de junho, por ocasião da parada
diária com revista, foi encontrado com o Sd VINÍCIUS um cigarro de maconha, sendo efetuada sua prisão
em flagrante. Disse ter sido a droga acondicionada, lacrada e encaminhada para a perícia, constatando-
se a presença de substância entorpecente. Aduziu ter sido a justificativa adotada pelo denunciado a de
que havia esquecido o material dentro da caixa de remédio e que não havia intenção de fazer o uso
dentro do quartel (evento 36, documento 2, da APM).
A Defesa arrolou como testemunha o 2º Sgt Adriano da Silva Souza (evento 32 da APM). Este declarou
não ter participado da revista realizada e que somente tomou conhecimento do ocorrido, pois não estava
de serviço no dia dos fatos. Afirmou que o réu trabalhava na mesma seção, no canil. Sempre se mostrava
muito educado, prestativo e desempenhava com dedicação todo o trabalho que lhe era solicitado (evento
36, documento 3, da APM).
O acusado foi citado em 16/9/2020 (evento 16 da APM), qualificado e interrogado em 10/11/2020, por
meio do sistema de videoconferência.
Em Juízo, declarou, em síntese, ser a acusação verdadeira. Confirmou que o entorpecente estava consigo
e que a droga lhe pertencia, contudo, disse não se lembrar de estar com a substância dentro da caixa de
remédio. Argumentou ter colocado a maconha na caixa de remédio para que os familiares não
encontrassem, sendo que fez isso na própria casa. Afirmou nunca ter levado droga para o quartel e não
ter se lembrado do cigarro na primeira revista efetuada ainda no portão da guarda. Mencionou que só
teve conhecimento de que portava a droga depois que lhe foi mostrado, após a revista pessoal na parada
diária. Esclareceu que a quantidade era inconsumível e que guardou o psicotrópico para fazer o descarte,
mas acabou se esquecendo de fazê-lo (evento 36, documento 4/5, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM pugnou pela juntada do Laudo Definitivo do Exame Químico
Toxicológico (evento 35 da APM). A DPU nada requereu a título de diligências (evento 48 da APM).
O Órgão acusatório apresentou Alegações Escritas requerendo a condenação do réu como incurso no art.
28 da Lei nº 11.343/2006 (evento 51 da APM).
A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento na inconstitucionalidade
da tutela penal para usuário de drogas, bem como em decorrência da subsidiariedade do Direito Penal,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
com a suficiência da aplicação de sanção administrativa.
Subsidiariamente, pleiteou pela absolvição em decorrência da ausência de dolo. A seguir, requereu a
aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, afastando-se a sanção privativa de liberdade. Por fim, na hipótese
de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, uma vez que entendeu estarem ausentes
agravantes ou causas de aumento, e a substituição da pena pelo benefício do sursis (evento 54 da APM).
Estando o processo em ordem e nada havendo a sanear, foi designado o dia 24/2/2021, para realização
da audiência de julgamento do feito (evento 56 da APM).
Na data aprazada, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex PEDRO VINÍCIUS SILVA OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 70 da APM).
A Sentença foi lida e publicada na mesma data da sessão de julgamento, sendo dela intimados a
Acusação e a Defesa (evento 75 da APM).
Inconformado com o Decisum ad piso, o Órgão defensório interpôs Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo Militar (eventos 78 e 79 da APM).
Em suas Razões recursais (evento 78, documento 2, da APM), a Defesa postulou a absolvição do
apelante, alegando as seguintes teses:
Não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e inconvencionalidade do art. 290 do
a.
CPM, frente às Convenções da ONU;
Aplicação do princípio da insignificância, a fim de que o ilícito seja considerado apenas infração
b.
disciplinar;
Ausência de dolo, pois a substância entorpecente fora levada por mero esquecimento; e
c.
Em caso de manutenção da condenação, requereu a desclassificação para o delito tipificado do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006.
Ao contrarrazoar o apelo defensivo, o Parquet castrense pugnou pelo provimento parcial, somente para
que o delito seja desclassificado para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando a alteração
legislativa promovida pela Lei nº 13.491/2017 no art. 9º, inciso II, do CPM (evento 83 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e pelo seu
desprovimento, para que seja mantida integra a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000190- 87.2020.7.02.0002/SP, que ditou a condenação do acusado.
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente absolvição do apelante, baseando-se nas
seguintes teses:
Não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e inconvencionalidade do art. 290 do
a.
CPM, frente às Convenções da ONU;
Aplicação do princípio da insignificância, a fim de que o ilícito seja considerado apenas infração
b.
disciplinar;
Ausência de dolo, pois a substância entorpecente fora levada por mero esquecimento; e
c.
Em caso de manutenção da condenação, requereu a desclassificação para o delito tipificado do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, o MPM, aquiescendo parcialmente com o alegado defensivo,
aduziu que o novo panorama normativo trazido pela Lei nº 13.491/2017 dá abrigo à aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006, por ser mais benéfico ao agente que porta e/ou possui substância entorpecente
para consumo próprio.
Contudo, tais teses não prosperam.
A conduta é típica e antijurídica, e o agente, culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 6, documento 1, fls. 6/7, do
APF); do Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente, o qual registrou a apreensão de um
cigarro conhecido como "maconha" que aparentava tratar-se de cannabis sativa (evento 6, documento 2,
fl. 15, do APF); Laudo Pericial de Constatação nº 209048/2020, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, que detectou a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC) em cigarro artesanal confeccionado em papel, com a massa líquida de
0.14 g (quatorze centigramas) (evento 16, do APF); e Laudo Pericial Definitivo nº 212197/2020, emitido
pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, que
confirmou, no material examinado, a presença do componente Tetrahidrocanabinol (THC),
substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil (evento 41 da APM).
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela Acusação, o 1º Ten Adriel Pires dos
Santos e o 3º Sgt Jonas Diego da Silva Pierre, bem como a confissão do réu quando de seu
interrogatório judicial, se apresentam em perfeita consonância com o narrado na Denúncia.
De igual modo, as declarações da testemunha arrolada pela Defesa, o 2º Sgt Adriano da Silva Souza,
apesar de elevarem o comprometimento do agente quando do desempenho da missão designada, em
nada abonam a conduta ilegal do acusado, uma vez que foi flagrado portando estupefaciente dentro da
unidade militar.
Quando interrogado, em Juízo, o denunciado admitiu serem verdadeiros os fatos narrados na
exordial acusatória. Por corolário, a autoria do crime resta incontroversa.
O Laudo Pericial (definitivo) do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica de São Paulo/SP, (evento 20 da APM) concluiu, in verbis:
"[...] A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e, foi
DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se
encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das
Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações
posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".
Daí, exsurge clara e insofismável a materialidade delitiva.
Em que pesem os argumentos assentados pela Defesa, não estão presentes os elementos que tornam a
conduta do réu atípica.
No que concerne à alegação de inconstitucionalidade/inconvencionalidade da criminalização
do uso de drogas em local sujeito à administração militar ante as Convenções de Nova Iorque
e de Viena, não as acolho.
Conquanto ambas as Convenções visem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao traficante de
drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição da
criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da discricionariedade
legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na
Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do §4º do art. 3º do Regulamento[1] supramencionado faculta às partes
signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à sanção penal
imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante expressamente aos países signatários,
a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu juízo,
tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o tráfico ilícito.
Nesse sentido, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Não há dúvida ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar. E
mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por
diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas.
Ademais, umas das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois não há como negar que
esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas
suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação nº
124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Para além, tanto a Convenção de Nova Iorque quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo § 3º do art. 5º da Constituição
Federal, logo, não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006,
tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art. 9º do
CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal, quando
praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Nessa vertente, de modo diligente e assertivo, em seu Parecer, a PGJM destacou, in verbis:
"[...] quanto à pretendida aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a mesma se mostra
inviável ao caso em concreto, que trata da posse de entorpecente, por militar da ativa (à
época dos fatos), em local sob Administração Militar, em razão do Princípio da
Especialidade, não tendo a Lei nº 13.491/2017 revogado, nem alterado, as
disposições ínsitas no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense [...]." (Grifo
nosso.)
No que tange à ausência de dolo, bem como à aplicação dos princípios da insignificância,
proporcionalidade e subsidiariedade da lei penal, por igual, não assiste razão à Defesa.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do
apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e
consciente do acusado em portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar,
apesar da alegação de ter esquecido o entorpecente dentro de uma caixa de remédio encontrada no
interior do bolso da sua calça.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
Ora, inexiste qualquer dúvida quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso. Basta
ver que o próprio réu confirmou ser verdadeira a acusação e, ainda, que sabia que tal
conduta seria criminosa. Portanto, o acusado livre e conscientemente levou a droga para o
interior da OM, sendo sabedor de que o fato configura a infração do dispositivo do art. 290 do
CPM.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos em cujo
seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se, pois, que a culpabilidade restou demonstrada, pois o
acusado, além de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto de um militar exige-se respeito e acatamento à legislação vigente.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior da Organização
Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância
psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Sobre a aplicação da insignificância, cumpre ressaltar que a presença de substância
entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só, colocar em
efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode
acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como um
todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância, tendo
em vista as especificidades da vida na caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem, além da
sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente revela perigo
à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso a armas de fogo e suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância entorpecente.
Assim, a utilização de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que, reveste-se de alto grau de
reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da
droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares
[2].".
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do
Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente,
pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as
Instituições Militares e os seus integrantes e não apenas da saúde. Precedentes
do STM e do STF. Os institutos despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da
legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica
realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente
químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS.
NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da
própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa
Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a
pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena quantidade
da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade
da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou
da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de
relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao
princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de
outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art.
290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no interior do
quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio da
Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado em
local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de uma
organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus
membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000157-
52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, Dje de
14/3/2018)." (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender o delito bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso em apreço.
No tocante à alegação defensiva de que a aplicação da sanção penal não se justifica,
circunstância que contraria a subsidiariedade do Direito Penal, melhor sorte não socorre à
Defesa.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de drogas no interior da
caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a legislação civil considere a questão
do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma reprimenda penal
rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do Estado de Direito, a
temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e demonstram a conduta típica, antijurídica e
culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se o fato de inexistir qualquer
dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo praticado para infração disciplinar. O agir
perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex Milicien, inexistindo,
portanto, circunstância legal para resolvê-lo no campo administrativo, conforme sustenta a Defesa.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional e
razoável, não constituindo violação a qualquer princípio constitucional.
Por fim, quanto à aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 ao caso sub examine, consoante
sustentado pela Defesa e pelo MPM, inexiste amparo legal.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da
legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS IN
IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no bolso da
manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias
penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº
13.491/07, em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas
testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no
interior do aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância, independente
da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode
causar a si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder
letal. Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 30/06/2021 14:41:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214c56441e
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso.)
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de impedir a
aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram civis com aqueles
que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do delito. A fim de prevenir a
perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se imprescindível a incidência do art. 290 no
caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma específica,
uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal, tornando-se um
grande risco aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido durante o serviço, além
de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
E frise-se que no dia do ocorrido o réu estava escalado para o serviço de sentinela armada,
função que seria exercida com o manuseio de fuzil-762, conforme explicou a testemunha de
acusação 1º Ten Adriel Pires dos Santos (evento 36, documento 1, da APM).
Assim, não há que falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário comum,
sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto àquele na prestação de
seu serviço à pátria. Por consequência a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente caso.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
Defensivo, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de condenação ou
de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste Artigo, seja como
complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de tratamento,
educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou reintegração social do delinqüente."
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá,
2007, p. 633.